Tribunal: TJSP
Processo: 1025157-71.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
ACIDENTE DE TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido para concessão de auxílio-acidente, negando provimento ao recurso voluntário e dando provimento em parte à remessa necessária - Autor afirma que não houve manifestação acerca da tutela de urgência para fins de imediata implantação do auxílio-acidente - Autarquia alega que não foi

Ementa:
ACIDENTE DE TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido para concessão de auxílio-acidente, negando provimento ao recurso voluntário e dando provimento em parte à remessa necessária - Autor afirma que não houve manifestação acerca da tutela de urgência para fins de imediata implantação do auxílio-acidente - Autarquia alega que não foi analisada a preliminar de coisa julgada, pretendendo ainda alteração quanto ao índice de correção monetária - Acolhimento do recurso do INSS - Coisa julgada - Anterior ação ajuizada perante a Justiça Federal, na qual o segurado afirmou a existência de incapacidade laboral em razão de moléstias ortopédicas em coluna e membros superiores, relacionando-as a acidente de trânsito - Realização de duas perícias médicas, nas quais não foi constatada qualquer redução da capacidade laborativa - Improcedência da ação previdenciária comum - Fato de agora relacionar as moléstias a acidente de trajeto que não importa verdadeira modificação da causa de pedir com o objetivo de se afastar a coisa julgada - Demandas que possuem identidade de partes, de pedido e de causa de pedir - Presente feito ajuizado cinco meses após acórdão proferido na ação previdenciária comum - Ausência de menção a suposto agravamento e à anterior demanda na petição inicial - Extinção da ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil - Apelação e remessa necessária providas - EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO INSS ACOLHIDOS, NÃO CONHECIDOS OS OPOSTOS PELO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000873153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1025157-71.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MANAF AHMAD EL SAYED, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM dos embargos opostos pelo autor, porquanto prejudicados.V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1025157-71.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo
2
VOTO No 2879
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025157-71.2015.8.26.0053/50000 e 50001
EMBARGANTES E EMBARGADOS: Manaf Ahmad El Sayed e Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS
ACIDENTE DE TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Omissão - Acórdão que manteve a sentença de
procedência do pedido para concessão de auxílio-
acidente, negando provimento ao recurso voluntário e
dando provimento em parte à remessa necessária -
Autor afirma que não houve manifestação acerca da
tutela de urgência para fins de imediata implantação
do auxílio-acidente - Autarquia alega que não foi
analisada a preliminar de coisa julgada, pretendendo
ainda alteração quanto ao índice de correção
monetária - Acolhimento do recurso do INSS - Coisa
julgada - Anterior ação ajuizada perante a Justiça
Federal, na qual o segurado afirmou a existência de
incapacidade laboral em razão de moléstias ortopédicas em coluna e membros superiores,
relacionando-as a acidente de trânsito - Realização
de
duas
perícias
médicas,
nas
quais
não foi
constatada
qualquer
redução
da
capacidade
laborativa - Improcedência da ação previdenciária
comum - Fato de agora relacionar as moléstias a
acidente de trajeto que não importa verdadeira
modificação da causa de pedir com o objetivo de se
afastar a coisa julgada - Demandas que possuem
identidade de partes, de pedido e de causa de pedir -
Presente feito ajuizado cinco meses após acórdão
proferido na ação previdenciária comum - Ausência
de menção a suposto agravamento e à anterior
demanda na petição inicial - Extinção da ação, sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V,
do Código de Processo Civil - Apelação e remessa
necessária providas - EMBARGOS DECLARATÓRIOS
OPOSTOS PELO INSS ACOLHIDOS, NÃO CONHECIDOS
OS OPOSTOS PELO AUTOR.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão,
sustentando Manaf Ahmad El Sayed a ocorrência de omissão, uma vez que não
houve manifestação acerca da tutela de urgência para fins de imediata
implantação do benefício de auxílio-acidente (incidente 50000).
Por sua vez, afirma Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que
não foi analisada a preliminar de coisa julgada, levantada em razões recursais.
No mérito, afirma a impossibilidade de se afastar a TR como índice de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1025157-71.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo
3
monetária, consoante o disposto na Lei no 11.960/09, considerando que o
acórdão proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE não transitou em
julgado. Prequestiona a matéria para fins recursais (incidente 50001).
Apenas o autor manifestou-se, pleiteando a rejeição do recurso da
autarquia (fls. 12/18 - 50001).
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração opostos pela autarquia comportam
acolhimento.
Efetivamente, não houve análise da preliminar de coisa julgada,
razão pela qual passo a examiná-la.
Inicialmente, observo que o juízo, ao proferir a sentença, afastou a
referida alegação levantada em contestação, sob o fundamento de que se
trata de benefício concedido em razão da ocorrência de acidente do trabalho,
cuja competência é da Justiça Estadual. Ademais, considerou que as sequelas
decorrentes de acidentes tendem a se agravar com o tempo, tornando mais
confiável o laudo pericial produzido por perito de confiança do juízo, uma vez
que o exame realizado é mais recente (fls. 153/154).
Nessa medida, apelou a autarquia, sustentando que o segurado já
havia ajuizado anterior ação previdenciária comum, perante o Juizado Especial
Federal, tendo como objeto o mesmo fato gerador (fls. 159/162). Juntou cópias
da petição inicial dessa ação e das perícias médicas (fls. 163/247).
A preliminar prospera.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária ajuizada por
segurado contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na petição inicial, desempenhando a função de
supervisor de qualidade, sofreu acidente de trajeto em agosto de 2009, quando
lesionou a coluna e membros superiores, com consequente redução da
capacidade laborativa. Em razão disso, requereu, em síntese, a concessão de
benefício acidentário.
É forçoso destacar que em sede de contestação, a autarquia
informou o ajuizamento, no âmbito do Juizado Especial Federal, do processo no
0002552-13.2014.4.03.6309, no qual o autor pretendeu, da mesma forma, a
concessão de benefício por incapacidade (fls. 106/122).
Observo que na referida demanda foram discutidas as mesmas
patologias ortopédicas, ensejando pedido julgado improcedente, após a
realização de duas perícias médicas e sobre o qual recaiu a coisa julgada.
Pois bem, a definição de coisa julgada está no artigo 337, § 4°, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1025157-71.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo
4
Código de Processo Civil, de acordo com o qual “há coisa julgada quando se
repete ação que já foi decida por decisão transitada em julgado.”
Por força do caput do artigo 337 e de seu inciso VII, incumbe ao
réu, antes de discutir o mérito, alegar coisa julgada, apresentando-a como
preliminar, comportamento processual efetivamente adotado pelo instituto
demandado.
Os pedidos formulados em ambas as petições apresentaram como
causa de pedir a incapacidade laborativa decorrente do mesmo fato gerador,
qual seja, moléstias ortopédicas relacionadas a acidente ocorrido em agosto de
2009 (de trânsito no processo federal e de trajeto, no estadual). E os pleitos
fundados sob essa causa de pedir foram os mesmos: a percepção de
aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente.
Nessa linha de raciocínio, releva destacar que as perícias médicas
realizadas no âmbito da Justiça Federal (fls. 233/240, a cargo de médico
ortopedista; 241/247, a cargo de médico neurologista) não reconheceram
qualquer incapacidade laborativa.
De tal sorte, não se justificava o ajuizamento da presente demanda,
cujo escopo era, sem dúvida, a de produzir um novo laudo pericial favorável às
suas pretensões, revertendo os anteriores.
Naquela ação, o desfecho do processo foi desfavorável aos
interesses do segurado, ante as conclusões informadas nos respectivos laudos
produzidos em julho de 2014, cujo peritos foram categóricos ao concluir pela
ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, motivo pelo
qual sobreveio a sentença de improcedência proferida em 17 de novembro de
2014 (fls. 114/116), confirmada por acórdão em 12 de fevereiro de 2015 (fls.
117/118).
Com efeito, os mesmos elementos identificadores da ação revelam-
se presentes em ambas as demandas, permitindo o reconhecimento da coisa
julgada, como antes afirmado. Assim, prestigia-se a sentença proferida no
âmbito da Justiça Federal, uma vez que há: identidade de partes; de pedido
(condenação da autarquia ao pagamento de benefício) e de causa de pedir
(incapacidade laborativa resultante de moléstias ortopédicas).
Considerando que o Juízo Federal já reconheceu que há
capacidade laboral, não se pode admitir a renovação do pedido em juízo
diverso com a pretensão de obter benefício outrora afastado. Por tais razões,
respeitado o entendimento perfilhado na sentença estadual, é de rigor o
reconhecimento da coisa julgada, com a consequente extinção do feito sem
resolução de mérito.
Por óbvio, não é diverso o entendimento das Câmaras Acidentárias
desta Corte de Justiça:
“AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação da obreira -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1025157-71.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo
5
Problemas no membro superior e na coluna -
Sentença de extinção do processo sem resolução
de mérito, reconhecendo a coisa julgada (art. 485,
V, C.P.C.) - Tendo a autora em demanda ajuizada
anteriormente no Juizado Especial Federal da 3a
Região (já com trânsito em julgado) postulado a
concessão de benefício com base nas mesmas
moléstias aqui reclamadas, tem-se por configurada
a coisa julgada a obstar a renovação do pedido -
Sentença mantida - Recurso desprovido, com
observação
(isenção
da
sucumbência).”
(Apelação no 1001781-53.2018.8.26.0505 - Ribeirão
Pires, Relator Desembargador Antonio Tadeu Ottoni,
16a
Câmara
de
Direito
Público,
julgado
em
30/07/2020).
“Ação acidentária - Males colunares - Ocorrência
de coisa julgada em virtude de anterior ação
proposta perante a Justiça Federal a respeito dos
mesmos males, na qual se constatou a ausência de
incapacidade laborativa indenizável. Nos termos do
art. 502 e art. 337, §1o, §2o e §4o, ambos do CPC/15,
ocorre coisa julgada material quando se reproduz
ação idêntica à outra - mesmas partes, pedido e
causa de pedir - já decidida por sentença de mérito
não mais sujeita a recurso. Extinção do processo
sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, V,
do novo Código de Processo Civil, corretamente
decretada - Afastamento do reconhecimento de
litigância de má-fé. Recurso provido em parte.”
(Apelação
no
1001312-17.2017.8.26.0028
-
Aparecida, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, 17a
Câmara de Direito Público, julgado em 23/07/2020).
Aliás, vale frisar que a presente ação foi ajuizada em 3 de julho de
2015, aproximadamente cinco meses após o acórdão proferido na ação
previdenciária comum, não havendo qualquer referência, ademais, a suposto
agravamento das doenças em razão das condições de trabalho nesse lapso
temporal. Pelo contrário, o autor afirma expressamente que desde julho de 2012
foi ceifada o que lhe restara da sua capacidade laboral de forma definitiva.
Nessa medida, consigno que as petições iniciais de ambas as
demandas apresentam visível semelhança (fls. 1/23 e 163/183) e que o fato de
acrescentar algumas moléstias à presente ação, sobretudo em ombros, e de
relacioná-las a acidente de trajeto não é suficiente para afastar a coisa julgada,
considerando que a perícia ortopédica realizada pela Justiça Federal também
as analisou (fls. 233/240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1025157-71.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo
6
Ademais, noto que o intervalo de tempo entre o estudos técnicos
realizados pelas Justiças Federal e Estadual foi pequeno, de aproximadamente
um ano e dois meses (aqueles realizados em julho de 2014 e este em setembro
de 2015), não havendo menção à piora da condição clínica pelo vistor estadual
(fls. 88/94).
Nessa medida, ante todo o exposto, é mesmo caso de acolhimento
dos embargos de declaração opostos pela autarquia, para reconhecer a
omissão quanto à análise da preliminar de coisa julgada. Como consequência,
dou provimento à apelação do INSS e à remessa necessária, para julgar extinta
a ação, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso V, do Código de
Processo Civil.
Considerando o disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91, isento o autor do pagamento de quaisquer custas e honorários
sucumbenciais.
Destarte, pelo meu voto, ACOLHO os embargos de declaração
opostos pela autarquia, para DAR PROVIMENTO à apelação e à remessa
necessária, extinguindo a ação sem resolução de mérito, e NÃO CONHEÇO dos
embargos opostos pelo autor, porquanto prejudicados.
MARCO PELEGRINI
Relator